Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705208-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCA LUCIA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, FRANCISCA ANTONIA DIAS LOIOLA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RATEIO COM EX-CÔNJUNGE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em elevar o percentual da pensão por morte de servidor do Distrito Federal, decorrente de união estável reconhecida e dissolvida com acordo de pensão alimentícia em percentual de 40%. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Lei Complementar Distrital 769/2008. Pensão por morte. União estável dissolvida com previsão de pensão alimentícia. Rateio. Na forma do art. 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, são beneficiários vitalícios da pensão por morte de servidor público distrital falecido tanto o cônjuge como a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia, dentre outros. O art. 30-B da legislação de regência prevê acerca da forma como será calculada a pensão no caso de rateio entre os beneficiários constantes no art. 30-A. Quanto ao ponto, dispõe que havendo dependentes que se enquadrem na previsão da alínea b, inciso I, do art. 30-A, como é o caso, a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão. 4 – Pensão por morte. Dissolução de união estável. Fixação de percentual de pensão alimentícia. A autora manteve união estável com o servidor falecido durante o período de setembro de 1999 à outubro de 2007, conforme indica o documento de id 28253680 (ata de audiência). A dissolução da união estável ocorreu concomitantemente ao seu reconhecimento, conforme consta da ata de audiência apresentada (id 28253680), oportunidade na qual restou fixada pensão alimentícia em favor da companheira, na percentagem de 40% do vencimento do servidor. O pleito da autora, consistente em lhe conferir o mesmo percentual que a ex-esposa do de cujus, não merece acolhimento. Isso porque, a norma de regência dispôs, de forma expressa, regra específica e particular quanto à forma de cálculo da pensão nos casos de união estável dissolvida, em que havia acordo de pensão alimentícia lhe fixando percentual, antes do falecimento do servidor distrital. A publicação da ordem de serviço no 92, de 1o de novembro de 2019, no Diário Oficial do DF (id 28253688), concedeu, na forma da legislação de regência, a pensão vitalícia à autora. Do texto da referida publicação é possível se extrair que foram observadas todas as particularidades dispostas no art. 30-A da Lei Complementar 769/2008, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto à sua concessão. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, todos da CRFB, sem, contudo, pormenorizar em que aspecto o Acórdão violou tais dispositivos. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conceda. Há contrarrazões. Ainda que não pormenorizado em que consiste a alegada violação aos dispositivos constitucionais alegados, tem-se que o acórdão fundamentou o mérito do decisum nos seguintes termos: 4 – Pensão por morte. Dissolução de união estável. Fixação de percentual de pensão alimentícia. A autora manteve união estável com o servidor falecido durante o período de setembro de 1999 à outubro de 2007, conforme indica o documento de id 28253680 (ata de audiência). A dissolução da união estável ocorreu concomitantemente ao seu reconhecimento, conforme consta da ata de audiência apresentada (id 28253680), oportunidade na qual restou fixada pensão alimentícia em favor da companheira, na percentagem de 40% do vencimento do servidor. O pleito da autora, consistente em lhe conferir o mesmo percentual que a ex-esposa do de cujus, não merece acolhimento. Isso porque, a norma de regência dispôs, de forma expressa, regra específica e particular quanto à forma de cálculo da pensão nos casos de união estável dissolvida, em que havia acordo de pensão alimentícia lhe fixando percentual, antes do falecimento do servidor distrital. A publicação da ordem de serviço no 92, de 1o de novembro de 2019, no Diário Oficial do DF (id 28253688), concedeu, na forma da legislação de regência, a pensão vitalícia à autora. Do texto da referida publicação é possível se extrair que foram observadas todas as particularidades dispostas no art. 30-A da Lei Complementar 769/2008, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto à sua concessão. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 30-A da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação suscinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Por tais razões, É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal